Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: JACKELINE NUNES DE PAULA, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO DE PAULA D E C I S Ã O Defiro o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da determinação de ID 27463330, pelo derradeiro prazo de 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator